Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da recuperação judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, Código: 311568, que entendeu que o crédito perseguido pela agravante nos autos da ação de execução n.1095555-57.2019.8.26.0100 (protocolada em 25/09/2019, TJSP), está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, porquanto que existente em data anterior ao pedido recuperacional, nos exatos termos do art.49, caput, da Lei de Regência.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que (i) as agravadas encontram-se em atraso com o pagamento das parcelas fixas mensais, impostos e notas referentes aos serviços prestados; (ii) parte da prestação de serviços que gerou os referidos débitos ocorreu após ajuizamento do pedido de RJ, de forma que essa parte do crédito é extraconcursal, não são submetidos a recuperação judicial; (iii) o art. 49 da LFR estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos; (iv) o crédito da Agravante oriundo da Execução no 1095555 - 57.2019.8.26.0100 referente ao inadimplemento da quantia de R$ 124.657,00 não está sujeito à recuperação judicial; (v) o valor está quase que integralmente já bloqueado nos autos, não havendo razões que justifiquem o valor ser mantido depositado, principalmente em tempos de pandemia onde as empresas, inclusive a Agravante, atravessam dificuldades financeiras.
Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de deferir a antecipação da tutela recursal para reconhecer a extraconcursalidade do crédito de R$ 124.621,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais), objeto da Execução no 1095555 - 57.2019.8.26.0100, deferindo, assim, o levantamento do valor penhorado naquela ação em favor da Agravante.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Isto porque, o fato gerador do crédito ocorreu antes de 16/07/2019, data da distribuição da recuperação judicial, portanto, sua natureza é concursal.
Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/05:
"Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
O §2o do mesmo dispositivo aponta que "As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial".
No caso, o crédito exequendo é relativo ao contrato de prestação de serviços datado em 30/03/2018, com finalidade de assessorar o processo de reestruturação financeira do GRUPO MONTE ALEGRE e o processo de captação de recursos de terceiros, com termo de aditivo constituído em 01/03/2019.
Portanto, o crédito é anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial e está sujeito à recuperação judicial.
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade” (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).
No mesmo sentido:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes. 2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1260569/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, situação que deve permanecer até julgamento do mérito pela Colenda Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -